Tribunal: STF
Processo: MS 40400
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO SECRETÁRIO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO - TCU. INCOMPETÊNCIA DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E DA ISONOMIA ENTRE LICITANTES. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. MANDADO DE SEGURANÇA A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Decisão: Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por Santafé Ideias Inteligentes em Marketing e Comunicação Ltda., em face de ato do Secretário-Geral de Administração do TCU que, nos autos da Tomada de Contas 017.039/2020-7, determinou a devolução valores recebidos indevidamente durante a execução dos serviços de apoio técnico na área de comunicação social e relacionamento com a imprensa, objeto do Contrato 23/2016 firmado como TCU.



    A impetrante pretende a declaração de nulidade da decisão que considerou indevida a inclusão de encargos relacionados a sócios da empresa impetrante no cálculo de reajuste contratual. Defende que o TCU, por meio da sua área administrativa, ao interpretar que a repactuação seria devida apenas aos empregados celetistas, excluindo os serviços prestados pelos sócios da impetrante, viola as normas do próprio órgão vigentes à época da contratação. 



    Sustenta que o entendimento do TCU viola os princípios da segurança jurídica, boa-fé e eficiência, além de contrariar o próprio edital e o contrato firmado. Afirma que os resultados da contratação foram plenamente atingidos e o objeto do contrato foi plenamente executado, de modo que descabe a devolução de qualquer valor. Defende que a área administrativa do TCU inobserva o regramento normativo do próprio TCU da época da contratação e pretende aplicar novos entendimentos de forma retroativa.



    O Tribunal de Contas da União prestou informações, manifestando-se pelo não conhecimento do pedido, nos seguintes termos:



    “Mandado de Segurança, com pedido de medida liminar (ainda não apreciado), impetrado contra ato administrativo praticado pelo Secretário-Geral de Administração do TCU, posteriormente ratificado pelo Presidente da Casa (em sede recursal), que determinou a devolução de valores recebidos indevidamente pela ora Impetrante durante a execução dos serviços de apoio técnico na área de comunicação social e relacionamento com a imprensa, em regime de empreitada por preço unitário, objeto do Contrato 23/2016, que vigeu de 27/6/2016 a 4/2/2022.



    1. Preliminar: incompetência absoluta do STF para processar e julgar mandado de segurança contra ato do Secretário-Geral de Administração do TCU. Inviabilidade de modificação do polo passivo da relação processual. Extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, como única possibilidade.



    2. Preliminar: litispendência entre a ação de procedimento comum 1037587-82.2025.4.01.3400, proposta perante a 20ª Vara Federal Cível da SJDF, e o presente mandado de segurança, o que conduz ao indeferimento do writ, em face do art. 485, V, do CPC, c/c art. 10 da Lei 12.016/2009.



    3. Preliminar: carência da ação. A matéria (mérito do processo administrativo) exige exame do acervo fático-probatório constante daqueles autos, insuscetível de apreciação em Mandado de Segurança e a exigir, assim, a extinção do feito sem julgamento do mérito, com fundamento no art. 267, IV, do CPC, c/c o art. 10 da Lei 12.016/2009.



    4. Improcedência dos argumentos da Impetrante, nos termos das decisões proferidas pelo Secretário-Geral de Administração do TCU e pelo Presidente da Corte de Contas, que se encontram devidamente fundamentadas e norteadas no princípio maior da legalidade, e do parecer pretérito lançado por esta Consultoria Jurídica no processo administrativo em epígrafe, cujos fundamentos foram adotados como razões de decidir pelo Presidente da Casa.



    5. Ofensa aos princípios administrativos da legalidade, da vinculação às condições do edital e da isonomia entre os licitantes, dentre outros, decorrente da alteração no regime de execução dos serviços contratados, para permitir sua execução por meio de sócios da Impetrante, e não de empregados submetidos ao regime da CLT conforme originalmente previa o contrato.



    6. Enriquecimento sem causa à custa do erário ante à substancial redução dos custos da Impetrante devido à referida alteração no regime de execução dos serviços contratados.



    7. Não cabimento do pedido de liminar, ante a ausência da fumaça do bom direito e do perigo da demora.



    8. Parecer pela denegação da ordem, ante a inexistência do direito líquido e certo alegado pela Impetrante” (Doc. 30)



    A Procuradoria Geral da República manifestou-se pela denegação da segurança, consoante a ementa a seguir transcrita:



    “Constitucional e Administrativo. Mandado de segurança. Invalidação de ato administrativo que determinou a devolução de valores indevidamente recebidos. Ato imputado ao secretário-geral de administração do TCU. Autoridades não elencada no rol taxativo do art. 102, I, d da Constituição. Litispendência. Existência de ação ordinária anterior com a mesma causa de pedir e pedido. Não preenchimento dos requisitos de liquidez e certeza do direito invocado.



    – Requer-se a denegação da segurança” (Doc. 40)



    É o relatório. DECIDO.



    O presente mandado de segurança é manifestamente incabível, porquanto impetrado perante órgão jurisdicional absolutamente incompetente para apreciar a causa. 



    O art. 102, I, d, da Constituição da República é claro ao limitar a competência do Supremo Tribunal Federal ao julgamento de mandados de segurança “contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal”. 



    Com efeito, a Constituição da República enumera rol taxativo de competências do Supremo Tribunal Federal (CRFB/88, art. 102), do qual não consta a atribuição de julgar ato do Secretário-Geral de Administração do TCU. 



    Ademais, a concessão da segurança exige a comprovação de ilegalidade ou de abuso de poder por parte da autoridade que supostamente violou, ou ameaça violar, direito líquido e certo da pessoa física ou jurídica. Nesse sentido, dispõe o artigo 1º da Lei 12.016/2009, in verbis:



    “Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”



    Este writ visa à anulação de ato, sob a alegação de violação aos princípios da legalidade, eficiência, vedação do enriquecimento ilícito, vedação do confisco, boa-fé objetiva e confiança legítima do particular no Poder Público. No entanto, inexiste comprovação de qualquer ilegalidade perpetrada no caso sub examine. 



    À luz dessas premissas, in casu, não verifico o requisito apontado para que se possa dar seguimento ao presente mandamus. Ausente direito líquido e certo na presente impetração, sobretudo ante qualquer indício de violação à legalidade do ato administrativo conduzido pela autoridade apontada como coatora.



    Importante ressaltar que a pretensão da impetrante esbarra em outro óbice intransponível: é absolutamente descabida a pretensão de convolar esta Corte em instância recursal das decisões administrativas tomadas no regular exercício das atribuições técnicas constitucionalmente previstas. 



    De fato, inexistindo ilegalidade flagrante, para que esta Corte possa proceder ao exame e à densificação concreta que a autoridade coatora fez dos fatos e normas em análise, seria necessário trazer para o mandado de segurança uma discussão que desborda do espectro atinente aos limites do writ.



    Trata-se do respeito às capacidades institucionais e às funções constitucionais envolvidas (SUNSTEIN, Cass; VERMEULE, Adrian. Interpretation and Institutions. John M. Olin Program in Law & Economics Working Paper nº 156, 2002). Nesse sentido:



    “De outra sorte, desde muito, venho ressaltando a relevância de não transformar este Supremo Tribunal Federal em revisor geral de toda atividade administrativa, regulatória e fiscalizadora dos órgãos técnico-especializados para tanto, sobretudo os com assento constitucional tais como o Conselho Nacional de Justiça, o Tribunal de Contas da União e o Conselho Nacional do Ministério Público, tendo sido acompanhado diversas vezes pelos eminentes pares”. (MS 35758-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 11/5/2020).



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao presente mandamus, nos termos do art. 21, §1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Custa pela impetrante.



    Brasília, 12 de setembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente